Tribunal: CARF
Processo: 10805.000073/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.000073/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.686 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
NANCI HORACIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações sobre a dedução de
dependente da mãe da contribuinte, e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
Relatório

Do lançamento
Trata o presente processo de auto de infração (e-fls. 18 a 24), relativa a imposto
de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução indevida de dependente,
dedução indevida de despesas médicas e dedução indevida de despesas com instrução.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.000073/2011-51
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.686 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.000073/2011-51

Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$2.654,81, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:
A contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento em 23/12/2010 de acordo
com o Aviso de Recebimento de fl. 43, tendo protocolizado a impugnação de fl. 02 em
18/01/2011, onde consta:
Com relação a infração de Dedução Indevida de Despesas Médicas, glosa no valor de
R$ 7.717,70 (fl. 22) a interessada concordou com o lançamento efetuado pelo Fisco,
tratando-se portanto de matéria não impugnada. Desta forma, considera-se portanto,
incontroverso o Lançamento com relação ao valor glosado (R$ 7.717,70) nos termos do
art. 17 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1.972, transcrito abaixo:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).
Com relação a infração de Dedução Indevida com Dependentes, glosa no valor de R$
7.020,00 (fl. 20) a interessada questiona o valor de R$ 4.212,00 referente a: Alfredo
Preite Júnior (Cônjuge), Marina Bernardes Preite (Enteada) e Hilda Rodrigues Horácio
(Mãe). Desta forma, o valor de R$ 2.808,00 (R$ 7.020,00 – R$ 4.212,00) trata-se de
matéria não impugnada pela interessada. Desta forma, considera-se portanto,
incontroverso o Lançamento com relação ao valor glosado (R$ 2.808,00) nos termos do
art. 17 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1.972, transcrito abaixo:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).
Finalmente, com relação a infração de Dedução Indevida com Despesa de Instrução,
glosa no valor de R$ 5.166,00 a interessada questiona o valor de R$ 2.198,00
afirmando-se tratar de despesa de sua enteada Marina Bernardes Preite. Desta forma, o
valor de R$ 2.968,00 (R$ 5.166,00 – R$ 2.198,00) trata-se de matéria não impugnada
pela interessada.
Desta forma, considera-se portanto, incontroverso o Lançamento com relação ao valor
glosado (R$ 2.968,00) nos termos do art. 17 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de
1.972, transcrito abaixo:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).
A contribuinte anexou aos autos as cópias de documentos constantes das fls. 11/13.

A impugnação foi apreciada na 19a Turma da DRJ/RJO que, por unanimidade,
em 08/08/2014, no acórdão 12-67.447, às e-fls. 52 a 58, julgou a impugnação parcialmente
procedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformada, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 67
a 119, alegando, em síntese:
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.686 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.000073/2011-51

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.686 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.000073/2011-51

.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 29/08/2014, e-fls. 62, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 26/09/2014, e-fls. 67, posto que atende aos requisitos de admissibilidade.
Trata o presente processo de auto de infração (e-fls. 18 a 24), relativa a imposto
de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução indevida de dependente,
dedução indevida de despesas médicas e dedução indevida de despesas com instrução.
A decisão da DRJ atesta que o contribuinte não contesta parte da autuação,
como já relatado. Ainda, a decisão de piso julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte
parcialmente procedente, nos seguintes termos:

Com relação a genitora da contribuinte Sra. Hilda Rodrigues Horácio CPF 182.863.938-
99 (fl. 11) não consta a existência de rendimentos tributáveis no ano calendário em lide,
desta foram assiste razão a interessada, devendo ser cancelada a glosa efetuada pelo
Fisco.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.686 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.000073/2011-51

Como se vê, a DRJ já considerou a dedução de dependente relativa a mãe da
contribuinte, posto que não conheço do recurso quanto a matéria.
Quanto as demais alegações de mérito, o contribuinte replica exatamente os
mesmos argumentos elaborados na impugnação apreciada pela DRJ, não apresentando qualquer
fundamento novo, nem sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as
suas alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de
piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF:

Da infração de Dedução Indevida com Dependentes
“Glosa do valor de R$ 7.020,00 correspondente à dedução indevida com dependentes,
por
falta
de
comprovação
da
relação
de dependência,
conforme
abaixo
discriminado.”(fl. 20)
“Falta de atendimento ao Termo de Intimação Fiscal no 2006/608207377821080 com
aviso de recebimento em 01/06/2009.” (fl. 20)
Consta da fl. 44, o Termo de Intimação Fiscal no 2006/608207377821080 recebido pela
interessada em 01/06/2009, de acordo com o Aviso de Recebimento de fl. 26, onde era
solicitado a contribuinte a apresentação de: “Comprovantes de todos os Rendimentos
recebidos pela contribuinte e/ou seus dependentes no ano calendário, e Comprovantes
de Dependência.”
Neste momento, cabe a transcrição das perguntas / respostas no 314 e 316 constantes do
Manual de Perguntas e Respostas, no sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil na
internet, a disposição dos contribuintes quando do preenchimento da Declaração de
Ajuste Anual (Exercício 2006 Ano Calendário 2005):
314 — Quem pode ser dependente de acordo com a legislação tributária?
Podem ser dependentes, para efeito do imposto de renda:
1 - companheiro(a) com quem o contribuinte tenha filho ou viva há mais de 5 anos, ou
cônjuge;
2 - filho(a) ou enteado(a), até 21 anos de idade, ou, em qualquer idade, quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
3 - filho(a) ou enteado(a) universitário ou cursando escola técnica de segundo grau, até
24 anos;
4 - irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a), sem arrimo dos pais, de quem o contribuinte
detenha a guarda judicial, até 21 anos, ou em qualquer idade, quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
5 - irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a), sem arrimo dos pais, com idade de 21 anos até 24
anos, se ainda estiver cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de
segundo grau, desde que o contribuinte tenha detido sua guarda judicial até os 21
anos;
6 - pais, avós e bisavós que, em 2005, tenham recebido rendimentos, tributáveis ou não,
até R$ 13.968,00;
7 - menor pobre até 21 anos que o contribuinte crie e eduque e de quem detenha a
guarda judicial;
8 - pessoa absolutamente incapaz, da qual o contribuinte seja tutor ou curador.
......................................................................................................................
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.686 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.000073/2011-51

O fato de os dependentes receberem no ano-calendário rendimentos tributáveis ou não,
não descaracteriza essa condição, desde que tais rendimentos sejam somados aos do
declarante.
(Lei n o 9.250, de 1995, art. 35; Lei n o 11.119, de 2005, art. 1 o ; RIR/1999, art. 77, § 1
o ; IN SRF n o 15, de 2001, art. 38)
316 — Qual é o documento hábil para comprovar a relação de dependência?
Para o cônjuge e filhos, a prova desta relação é feita por meio de certidão de
casamento e de nascimento. No que concerne a menor pobre que o contribuinte crie e
eduque, esse somente é considerado dependente, para os efeitos do imposto de renda,
se obedecidos os procedimentos estatuídos na Lei n o 8.069, de 1990 - Estatuto da
Criança e do Adolescente - quanto à guarda, tutela ou adoção. Em relação ao
companheiro, é necessária a prova de coabitação e, a irmãos, netos e bisnetos, o termo
de guarda judicial e a prova de incapacidade física ou mental para o trabalho, se for o
caso.
A interessada em sua impugnação, questionou apenas 3 (três) dos 5 (cinco) dependentes
glosados pelo Fisco (fl. 20), sendo eles: Alfredo Preite Júnior (Cônjuge) CPF
032.256.488-33, Marina Bernardes Preite (Enteada) e Hilda Rodrigues Horácio (Mãe)
CPF 182.863.938-99.
Em pesquisa aos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, consta à fl. 51
extrato da Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – Dirf Retificadora
datada de 11/12/2009, emitida pela pessoa jurídica Britânia Eletrodomésticos S A CNPJ
76.492.701/0001-57 em nome de Alfredo Preite Júnior CPF 032.256.488-33 onde
constam rendimentos tributáveis no valor total de R$ 12.582,02 com IRRF no valor de
R$958,44. Ocorre que os rendimentos em questão não foram declarados pela
contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual (fls. 46/50), desta forma, com base na
legislação acima transcrita, correta está a glosa efetuada pela Fiscalização, devendo a
mesma ser mantida. Por conseqüência lógica, Marina Bernardes Preite enteada da
interessada e filha de seu cônjuge Alfredo Preite Júnior CPF 032.256.488-33, não pode
de igual forma ser sua dependente, estando correta a glosa efetuada pela Fiscalização,
devendo a mesma ser mantida.
Com relação a genitora da contribuinte Sra. Hilda Rodrigues Horácio CPF 182.863.938-
99 (fl. 11) não consta a existência de rendimentos tributáveis no ano calendário em lide,
desta foram assiste razão a interessada, devendo ser cancelada a glosa efetuada pelo
Fisco.
Em função da análise efetuada, deve ser alterado o valor da glosa a título de Dedução
Indevida com Dependentes (fl. 20), do valor de R$ 7.020,00 para R$ 5.616,00. Deve ser
salientado que do valor mantido, R$ 4.212,00 refere-se a matéria não impugnada pela
interessada.
Da infração de Dedução Indevida com Despesa de Instrução
“Glosa do valor de R$ 5.166,00 indevidamente deduzido a título de Despesas com
Instrução, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.”(fl. 21)
“Falta de atendimento ao Termo de Intimação Fiscal no 2006/608207377821080 com
aviso de recebimento em 01/06/2009.” (fl. 21)
Consta da fl. 44, o Termo de Intimação Fiscal no 2006/608207377821080 recebido pela
interessada em 01/06/2009, de acordo com o Aviso de Recebimento de fl. 26, onde era
solicitado a contribuinte, a apresentação dos “Comprovantes de Despesas com
Instrução.”
Em sua impugnação, a interessada contesta apenas a glosa efetuada pela Fiscalização
pertinente a despesa com instrução de sua enteada (fl. 02). Como visto anteriormente, o
cônjuge da interessada não pode ser seu dependente nos termos da legislação tributária
vigente, e por conseqüência sua enteada também não. Desta forma não pode ser acatada
qualquer despesa com instrução pertinente a enteada da contribuinte. A título de
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.686 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.000073/2011-51

esclarecimento, a impugnante não anexou aos autos comprovação alguma da despesa
com instrução alegada.
Em função da análise efetuada, deve ser mantido o valor da glosa a título de Dedução
Indevida com Despesa de Instrução (fl. 21), de R$ 5.166,00. Deve ser salientado que do
valor mantido, R$ 2.968,00 refere-se a matéria não impugnada pela interessada.

Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário para, no
mérito, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital